Tribunal: CARF
Processo: 11128.734392/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.734392/2013-17
ACÓRDÃO
9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/12/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.734392/2013-17
2
RELATÓRIO
Na origem, foi lavrado auto de infração para exigência de diferenças de Imposto de
Importação (II), PIS-Importação e COFINS-Importação, bem como dos respectivos juros moratórios
e multa proporcional, apuradas na operação de importação acobertada pela Declaração de
Importação (DI) no 12/2326922-3, além de multa por classificação fiscal incorreta de mercadoria
importada.
Constou na motivação fiscal, em síntese, que era inaplicável o benefício fiscal
previsto pelo ex tarifário 053 da NCM 8515.31.90, de que trata a Resolução Camex no 34/2012,
alterada pela Resolução Camex no 39/2012, que reduz a alíquota do II (2%), para o equipamento
declarado na Adição 001, da DI no 12/2326922-3.
O Contribuinte intentou ação judicial, Mandado de Segurança n.o 0010281-
60.2013.4.03.6104/SP, perante a 3a Vara Federal de Santos, para:
(i) a concessão da medida liminar para que seja determinada a aplicação do
regime Ex-tarifário n.o 53, criado pela Resolução CAMEX n.o 34 e alterado pela
Resolução CAMEX n.o 39, ao bem objeto da declaração de importação n.o
12/2326922-3 e, consequentemente, o prosseguimento do desembaraço
aduaneiro com o regular pagamento do Imposto de Importação, à alíquota de 2%.
A 17a Turma da DRJ08, acórdão n° 108-014.699, no que tange ao mérito da
autuação, não conheceu da impugnação, em razão da concomitância entre os processos
administrativo e judicial.
Por sua vez, o Acórdão no 3402-010.293, de 23/03/2023, negou provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a aplicação da Súmula CARF n° 1:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 11/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no 1.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissão no julgado em relação ao fato de “já haver decisão judicial transitada em
julgado favoravelmente à Onesubsea, e, consequentemente, não fez qualquer menção acerca dos
efeitos práticos da declaração de concomitância desse com o presente processo administrativo”.
No entanto, foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade de Embargos.
O Contribuinte apresentou o Recurso Especial de divergência, ao amparo do art.
118 do RICARF, aduzindo divergência jurisprudencial quanto à Decisão Judicial Transitada em
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.734392/2013-17
3
Julgado – Procedimentos (divergência entre julgados do CARF quanto à aplicabilidade de decisões
judiciais transitadas em julgado favoravelmente ao contribuinte aos processos administrativos
correlatos). Sustenta que, ao invés de declarar concomitância do presente processo com ação
judicial transitada em julgado, o acórdão recorrido deveria ter determinado o cumprimento da
referida decisão:
III.A. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DO CARF QUANTO À APLICABILIDADE DE
DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO FAVORAVELMENTE AO
CONTRIBUINTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS.
17. Como narrado, a controvérsia instaurada nos presentes autos diz respeito à
aplicabilidade dos efeitos do trânsito em julgado de decisão judicial para a
resolução de processo administrativo correlato.
18. Ao analisar o Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente, o v. acórdão
ora recorrido observou a existência de processo judicial que tratava do mesmo
objeto, isto é, a aplicação do Regime Ex-Tarifário no 53, criado pela Resolução
CAMEX no 34 e alterado pela Resolução CAMEX no 39, ao bem objeto da DI no
12/2326922-3, razão pela qual entendeu pela caracterização de concomitância
entre o Mandado de Segurança no 0010281- 60.2013.4.03.6104 e o presente
feito, com fundamento na Súmula CARF no 01.
19. Contudo, o v. acórdão não adentrou na análise do fato de o processo judicial
(supostamente concomitante) já ter transitado em julgado em favor da
Onesubsea em momento anterior ao julgamento da Impugnação apresentada
nestes autos para (i) determinar o prosseguimento do desembaraço aduaneiro da
mercadoria objeto da DI no 12/2326922-3 e (ii) aplicar Ex-Tarifário no 53, criado
pela Resolução CAMEX no 34 e alterado pela Resolução CAMEX no 39.
(...)
20. A ausência de disposição no v. acórdão acerca dos efeitos da r. decisão judicial
sobre o presente, ensejou a cobrança dos débitos objeto do auto de infração ora
combatido conforme demonstrativo de débito acostado à intimação no
CONTCARF 20.368/23 às fls. 334-336.
(...)
26. Em casos semelhantes ao presente, por seu turno, o E. CARF já decidiu que
uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se falar em
concomitância, e sim em aplicação do quanto decidido no processo judicial.
27. Isso porque, para que haja concomitância de instâncias é imprescindível existir
duas ou mais lides análogas que tramitem conjuntamente. Logo, com o trânsito
em julgado de demanda judicial antes do término da instância administrativa, a
concomitância, por óbvio, deixa de existir, havendo a necessidade de observância
de seus efeitos para a resolução do processo administrativo.
Os acórdãos apresentados como paradigmas foram: 2201-004.121 e 2401-011.006:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.734392/2013-17
4
Acórdão n° 2201-004.121
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. A concomitância pressupõe
a coexistência de dois processos, um judicial e outro administrativo, para que
caracterize a renúncia à impugnação e recurso administrativo. Na hipótese de
encerramento do processo judicial, com trânsito em julgado favorável ao
contribuinte, cabe ao Colegiado aplicar o teor da decisão ao caso.
Acórdão n° 2401-011.006
COISA JULGADA EM AÇÃO ORDINÁRIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. Não há concomitância de instâncias quando,
ao longo do processo administrativo e antes do advento de decisão administrativa
definitiva, sobrevém sentença transitada em julgado em processo judicial onde se
discutia a origem do débito combatido na instância administrativa. Ante a
supremacia da instância judicial, não há, na hipótese aqui tratada, que se falar em
concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da
decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 462-465 deu seguimento ao Recurso
Especial, com essas razões:
O primeiro paradigma trata de ação ordinária, enquanto no presente processo se
trata de Mandado de Segurança. Essa diferença poderia ser relevante, dado que,
no Mandado de Segurança, há uma autoridade impetrada que deverá ser o
cumpridor da ordem judicial, ensejando discussões acerca do cumprimento por
outras autoridades. Não obstante, mesmo tendo em mente esse fato, é preciso
considerar que o paradigma não faz tal discernimento, fundamentando-se em
elementos aplicáveis a ambos os casos, isto é, no fato de existir ação judicial,
genericamente, transitada em julgado.
De qualquer forma, o segundo paradigma trata, de modo semelhante ao presente
caso, de Mandado de Segurança.
Assim, comparando as decisões, conclui-se pela existência de divergência
jurisprudencial, pois o recorrido não conhece do recurso, atribuindo à Receita
Federal o dever de analisar e cumprir o quê determinado judicialmente,
abstendo-se de qualquer interpretação quanto ao que foi julgado, enquanto nos
paradigmas as turmas do Carf colocam-se no dever de cumprir e/ou interpretar a
ação judicial.
É preciso registrar também que o acórdão recorrido ampara-se em Súmula do
Carf, a de no 1, conforme ementa, porém, não se afastam os paradigmas, nos
termos do art. 122, §2o, inciso VI, porque, sob o mesmo contexto legal/normativo,
estabeleceram distinguish tácito, entendendo, na circunstância do trânsito em
julgado, não aplicável a súmula.
A matéria deve subir à Instância Especial para solução de divergência.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.734392/2013-17
5
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões, requerendo a
manutenção do acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Recursos Especiais são tempestivos. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe
Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma
que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
O simples cotejo entre as ementas já leva à verificação da existência da divergência:
Acórdão recorrido
Paradigma n° 2201-004.121

Paradigma n° 2401-011.006

A propositura pelo sujeito passivo,
contra a Fazenda, de ação judicial,
por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente
à autuação, com o mesmo objeto
quanto ao mérito do litígio, importa
a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto. Súmula
CARF no 1.

COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. A concomitância
pressupõe a coexistência de dois
processos, um judicial e outro
administrativo, para que caracterize
a renúncia à impugnação e recurso
administrativo. Na hipótese de
encerramento do processo judicial,
com trânsito em julgado favorável
ao contribuinte, cabe ao Colegiado
aplicar o teor da decisão ao caso.

COISA JULGADA EM AÇÃO
ORDINÁRIA FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA.
Não há concomitância de instâncias
quando, ao longo do processo
administrativo e antes do advento
de decisão administrativa definitiva,
sobrevém sentença transitada em
julgado em processo judicial onde se
discutia a origem do débito
combatido na instância
administrativa. Ante a supremacia
da instância judicial, não há, na
hipótese aqui tratada, que se falar
em concomitância, mas sim em
aplicação dos efeitos do trânsito
em julgado da decisão judicial para
a resolução do correlato processo
administrativo.

No caso em análise, o procedimento fiscal teve início em 23/01/2013, a notificação
do auto de infração foi em 09/12/2013, a propositura da ação judicial foi em 16/10/2013 e o
trânsito em julgado se deu em 21/01/2016.
Logo, o contexto fático entre as decisões é o mesmo: houve trânsito em julgado da
ação judicial, antes do fim do processo administrativo que discute a mesma matéria.
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.734392/2013-17
6
Mérito
O Mandado de Segurança no 0010281-60.2013.4.03.6104/SP, impetrado pelo
Recorrente perante a 3a Vara Federal de Santos, determinou:
“Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para
determinar ao impetrado que prossiga com o completo desembaraço aduaneiro
da mercadoria objeto da DI no 12/2326922-3, mediante o regular pagamento do
Imposto de Importação à alíquota de 2%, aplicando-se ao caso o regime ex-
tarifário no 53, criado pela Resolução CAMEX no 34 e alterado pela Resolução
CAMEX no 39.”
Destarte, em relação ao mérito da autuação em questão (aplica-se o benefício fiscal
previsto pelo ex tarifário 053 da NCM 8515.31.90, de que trata a Resolução Camex no 34/2012,
alterada pela Resolução Camex no 39/2012, que reduz a alíquota do II (2%), para o equipamento
declarado na Adição 001, da DI no 12/2326922-3), é incontroverso que os processos
administrativo e judicial referem-se ao mesmo objeto.
O argumento principal do Contribuinte é que, uma vez transitado em julgado o
processo judicial não há mais que se falar em concomitância, e sim em aplicação do quanto
decidido no processo judicial.
Contudo, dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura,
pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em
renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 esclarece que:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.734392/2013-17
7
Logo, a Súmula CARF n° 1 foi corretamente aplicada:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Não cabe aos órgãos julgadores decidirem sobre o objeto de decisão judicial
transitada em julgado, tampouco determinar ou aplicar o comando judicial. Essas tarefas são
exclusivas da Autoridade Administrante da circunscrição fiscal do Contribuinte a quem cabe
verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado e aplicá-la.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 494
DF CARF MF
Original